Tribunal: TJMT
Processo: 0044885-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044885-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 523.224.321-72 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), LUCIANA BRAGANCA BRANDAO DA SILVA - CPF: 893.928.501-82 (APELANTE), JOSE NILDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 594.278.331-49 (APELANTE), GLEBER CANDIDO MORENO - CPF: 900.898.391-53 (APELANTE), OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 308.314.758-97 (APELANTE), RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidores estaduais contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sob o fundamento de liquidação zero, acolhendo impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. A origem do título judicial é decisão transitada em julgado na ação coletiva promovida pela ASSOF/MT, que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98% e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
i) saber se a tese de “liquidação zero” pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença com base em reestruturação remuneratória posterior; (ii); saber se tal reconhecimento afronta a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A sentença originária e o acórdão confirmatório reconheceram o direito dos autores à incorporação de percentual e apuração de valores pretéritos, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. A extinção do cumprimento por “liquidação zero” configura reexame indevido da matéria já decidida no mérito, violando a coisa julgada material.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a compensação entre perdas salariais por URV e reajustes posteriores, sem perícia individualizada, não é admitida.

6. A apuração da existência ou não de perdas deve ocorrer mediante perícia contábil individualizada, nos moldes determinados na sentença exequenda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite, em fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento de ‘liquidação zero’ com base em reajustes salariais posteriores não individualizados, por configurar violação à coisa julgada.

2. A eventual absorção das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda deve ser apurada mediante perícia contábil individualizada, conforme determinado na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018; TJMT, N.U 0001288-25.2014.8.11.0029, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025;
TJMT, N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023; TJMT,
N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sebastiao Carlos Rodrigues da Silva e outros e Outros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por eles manejado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, aplicando o instituto da liquidação zero e afastando tanto a incorporação do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) às remunerações dos Apelantes, como o pagamento dos valores pretéritos.

Condenou, ainda, os Autores/Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entre os vencidos.

Os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença impugnada violou os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, ao admitir matérias já preclusas e não suscitadas em momento oportuno.

Argumentam que o título executivo formado na Ação Coletiva n. 0046354-26.2013.8.11.0041, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, reconheceu expressamente o direito à incorporação do percentual de 11,98% aos subsídios, bem como ao pagamento das diferenças devidas, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença

Defendem que a tese de “liquidação zero” e de prescrição do fundo de direito não poderia ser conhecida nesta fase, porquanto tais alegações já estavam preclusas, devendo ter sido suscitadas no processo de conhecimento ou em ação rescisória, no prazo próprio.

Alegam ainda que a inovação apresentada pelo Estado, sob o fundamento de reestruturação de carreira, constitui expediente intempestivo e ofensivo à coisa julgada, que não pode ser relativizada.

Requerem, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

O Recorrido apresentou as contrarrazões (id. 308894366).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, Sebastiao Carlos Rodrigues da Silva e outros e Outros
insurgem-se contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por eles manejado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a liquidação zero.

Denota-se dos autos que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT – propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando a sua condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Em Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE QUE REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam da data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV é devida aos servidores públicos municipais.

Há, no Superior Tribunal de Justiça, entendimento de que o índice a ser utilizado é o IPCA, já que melhor reflete a inflação acumulado do período.

Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde a citação, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Na fixação dos honorários do advogado, deve-se observar o princípio de razoabilidade e da equidade.”

Transitado em julgado, os servidores, Sebastiao Carlos Rodrigues da Silva, Ricardo de Almeida Mendes, Osmario Cicero de Oliveira Junior, Gleber Candido Moreno, Jose Nildo Silva de Oliveira e Luciana Braganca Brandao da Silva ingressaram o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores decorrentes das perdas oriundas da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecidas na referida ação coletiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, defendendo que houve recomposição salarial decorrentes das perdas da URV, visto que a Lei n. 6.528/1.994 realinhou as tabelas de vencimentos, pugnando pelo reconhecimento do instituto da liquidação zero.

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.

Condeno os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”.

Contra essa decisão,
Sebastiao Carlos Rodrigues da Silva
e Outros interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de, na liquidação de sentença, reconhecer a chamada “liquidação zero”, sem a realização de perícia, baseando-se apenas no entendimento de que eventuais perdas decorrentes da conversão da URV teriam sido absorvidas por leis posteriores editadas pelo ente público estadual.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a matéria relativa à recomposição da perda salarial por leis posteriores constitui questão de mérito, já decidida na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutida na fase de liquidação sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO" COM BASE EM REAJUSTES POSTERIORES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Canarana contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores Lauri Biguelini e outros, cassando a sentença de liquidação de sentença que havia reconhecido a chamada "liquidação zero" com base em recomposição salarial posterior à conversão da moeda em URV, e determinando o retorno dos autos à origem para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de liquidação de sentença, reconhecer a “liquidação zero” com base na alegada recomposição salarial por reajustes posteriores à conversão da URV; (ii) estabelecer se tal reconhecimento viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica da Corte reconhece que a análise sobre eventual absorção das perdas decorrentes da conversão para URV por reajustes posteriores constitui matéria de mérito já decidida na fase de conhecimento, sendo incabível rediscuti-la na liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

O acórdão na fase de conhecimento determinou a apuração de defasagem salarial por arbitramento, sem prever compensações com aumentos supervenientes, sendo inviável reabrir tal discussão.

A compensação entre perdas reconhecidas e reajustes posteriores afronta o entendimento do STF no RE 561.836/RN, segundo o qual não se admite compensação entre valores de natureza jurídica distinta.

O STJ também rejeita a compensação entre defasagem decorrente da conversão da moeda e aumentos posteriores, por tratarem de parcelas juridicamente diversas (REsp 1.101.726/SP).

A contradição entre os dois laudos apresentados pelo mesmo perito compromete a confiabilidade da perícia e justifica sua retificação ou a nomeação de novo perito.

A alegação genérica de recomposição por leis municipais posteriores é ineficaz sem comprovação específica e documental de que tais normas absorveram as perdas decorrentes da conversão monetária, o que não ocorreu.

A prescrição alegada pelo agravante é incabível, pois, conforme a Súmula 150 do STF, o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início apenas após o fim da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se admite, em fase de liquidação de sentença, o reconhecimento de “liquidação zero” com base em reajustes posteriores não individualizados, por configurar afronta à coisa julgada.

A compensação entre perdas decorrentes da conversão de URV e reajustes supervenientes viola o entendimento do STF e do STJ sobre a natureza jurídica distinta dessas parcelas.

Laudo pericial contraditório ou genérico impõe sua retificação ou a realização de nova perícia, a fim de garantir a fiel execução do título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.880/94; CPC/2015, arts. 509, 926; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 27.08.2009; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.04.2009; TJMT, N.U 1001142-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2022; TJMT, N.U 1000304-02.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021. (N.U 0001288-25.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025). (Destaquei)

No caso vertente, o Juízo singular entendeu que, em razão da reestruturação da carreira, não existe a possibilidade de cobrança das diferenças decorrente da conversão da moeda em URV, em razão da liquidação zero.

Entrementes, o Magistrado de Primeiro Grau decidiu em desconformidade com a sentença e o acórdão, objeto do Cumprimento, já que ficou estabelecido que eventuais perdas salariais deveriam ser apuradas em liquidação da sentença. Veja-se:

“[...] valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Com efeito, se o título judicial, transitado em julgado, determinou que a realização de liquidação da sentença, com vistas a apurar as perdas salariais, é certo que o Julgador singular não poderia ter extinguido o Cumprimento de Sentença, por liquidação zero, sem a realização da perícia contábil de forma individualizada.

Ademais, conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, a mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve a efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária.

O Julgador singular, ao acolher a tese apresentada na Impugnação do Recorrido, no sentido de que houve “liquidação zero”, violou a coisa julgada, pois, repito, não observou a determinação para que fosse realizada a liquidação da sentença.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, decorrente da conversão da moeda em URV. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação,
decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581824 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).” (Negritei)

Seguindo o mesmo entendimento, este Tribunal de Justiça tem decidido que, embora no cumprimento de sentença o Juízo singular possa analisar a existência dos valores, em relação à conversão do Real para URV, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial e os valores devidos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado
e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994,
impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante
entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado
. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). (Negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).” (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).” (Negritei)

Dessarte, em virtude da não realização da liquidação individualizada do julgado, não se pode afirmar que inexiste perda salarial. Logo, o Apelo deve ser provido, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Registro que na Ação Coletiva – processo n.
0046354-26.2013.8.11.0041 – o Magistrado determinou a realização de perícia, para verificar se houve, ou não, perdas salariais, decorrentes da conversão do Real para URV.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sebastiao Carlos Rodrigues da Silva
e Outros, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025